Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR DESISTÊNCIA. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. DEPENDÊNCIA. ART. 286, INC. II, DO CPC.
1. Na presente hipótese o Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia determinou a redistribuição, por dependência, da ação cujo processo foi anteriormente extinto por desistência pelo Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia
2. A regra prevista no art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil, estabelece a distribuição por dependência no caso de novo ajuizamento de ação cujo processo foi anteriormente extinto por desistência, mesmo que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
3. No caso, constatada a propositura de nova demanda com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, a competência para conhecer e julgar o pedido é do Juízo extinguiu a relação jurídica processual anteriormente estabelecida.
4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (suscitado).